Tribunal: TJSP
Processo: 2046194-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DEMANDA CUMULADA COM PEDIDOS DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL E DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS - PRETENSÃO À SUSPENSÃO DOS REAJUSTES FUNDADOS NA SINISTRALIDADE E ALTERAÇÃO DE FAIXA ETÁRIA, COM A RESSALVA DAQUELES AUTORIZADOS PELA ANS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - PAGAMENTO ESPONTÂNEO DO VALOR MAJORADO HÁ CERCA DE 04 ANOS –

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DEMANDA CUMULADA COM PEDIDOS DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL E DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS - PRETENSÃO À SUSPENSÃO DOS REAJUSTES FUNDADOS NA SINISTRALIDADE E ALTERAÇÃO DE FAIXA ETÁRIA, COM A RESSALVA DAQUELES AUTORIZADOS PELA ANS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - PAGAMENTO ESPONTÂNEO DO VALOR MAJORADO HÁ CERCA DE 04 ANOS – INEXISTÊNCIA DE EVIDENTE ABUSIVIDADE DOS DISCUTIDOS REAJUSTES - AUSÊNCIA DO "PERICULUM IN MORA" – INTELIGÊNCIA DO ART. 300 DO CPC2015 - PRECEDENTES – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000979158
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento no 2046194-29.2020.8.26.0000, da
Comarca de São Paulo, em que é agravante SANDRA GIROLDO
BRUHNS ROSSINI, são agravados QUALICORP ADMINISTRADORA E
SERVIÇOS LTDA. e BRADESCO SAÚDE S/A.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores THEODURETO CAMARGO (Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
THEODURETO CAMARGO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2046194-29.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento No 2046194-29.2020.8.26.0000
Agravante: Sandra Giroldo Bruhns Rossini
Agravados: Qualicorp Administradora e Serviços Ltda. e Bradesco Saúde S/A
(Voto no 24.254)
EMENTA: PLANO DE SAÚDE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER DEMANDA CUMULADA COM PEDIDOS
DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA
CONTRATUAL E DE INDENIZAÇÃO DE DANOS
MATERIAIS - PRETENSÃO À SUSPENSÃO DOS
REAJUSTES FUNDADOS NA SINISTRALIDADE E
ALTERAÇÃO DE FAIXA ETÁRIA, COM A RESSALVA
DAQUELES AUTORIZADOS PELA ANS TUTELA DE
URGÊNCIA
INDEFERIDA
-
PAGAMENTO
ESPONTÂNEO DO VALOR MAJORADO HÁ CERCA DE
04
ANOS

INEXISTÊNCIA
DE
EVIDENTE
ABUSIVIDADE
DOS
DISCUTIDOS
REAJUSTES
-
AUSÊNCIA
DO
“PERICULUM
IN
MORA”

INTELIGÊNCIA
DO
ART.
300
DO
CPC2015
-
PRECEDENTES
DECISÃO MANTIDA - RECURSO
DESPROVIDO
Cuida-se de agravo de instrumento tirado contra a r.
decisão
de
fls.
85/86
dos
autos
principais,
que,
integrada por aquela de fls. 92 dos autos principais, no
bojo de ação de obrigação de fazer cumulada com pedidos
de declaração de nulidade de cláusula contratual e
indenização de danos materiais, indeferiu o pedido de
tutela de urgência consistente em afastar os reajustes
por
sinistralidade
e
alteração
de
faixa
etária
verificados no plano de saúde da autora.

Irresignada, pugna a agravante pela concessão de
liminar e reforma do r. pronunciamento sob a alegação, em
síntese, de que, em razão dos sucessivos reajustes
aplicados, a mensalidade de seu plano de saúde atingiu
absurdos R$ 4.294,98; desde 2016, os aludidos reajustes
deram-se em patamares superiores aos índices autorizados
pela ANS para planos individuais, sem informação clara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2046194-29.2020.8.26.0000
3
quanto
aos
critérios
utilizados;
o
valor
correto,
decrescido do reajuste etário de 76,20%, verificado
quando de seu 59o aniversário, perfaz R$ 2.437,59,
importância que deverá constar dos novos boletos; os
relatórios apresentados pela recorrida, elaborados por
auditoria particular, não se prestam a comprovar o
aumento dos custos médicos, que justificariam os discutidos reajustes; a cláusula que veicula a
metodologia para cálculo do valor do prêmio afigura-se de
difícil compreensão; carentes de base atuarial, os
reajustes deverão ser prontamente afastados.
O recurso foi regularmente processado, tendo sido
negada a liminar pleiteada, consoante decisão de fls.
24/29.
Contrarrazões às fls. 34/53.
Por
fim,
as
partes
manifestaram
oposição
ao
julgamento virtual do recurso (fls. 32).
É o relatório.
1.- O r. pronunciamento não merece reparo.
Consoante observado anteriormente, “Cuida-se de ação
de obrigação de fazer cumulada com pedidos de declaração
de nulidade de cláusula contratual e indenização de danos
materiais por meio da qual busca a autora ver afastados
os reajustes aplicados em seu prêmio a partir de 2016,
uma vez que baseados na alteração de faixa etária e
sinistralidade, cujas metodologias de cálculo não teriam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2046194-29.2020.8.26.0000
4
sido explicitadas (fls. 01/25 dos autos principais).
“Beneficiária de plano de saúde empresarial, a ora
agravante aduz que os reajustes acumulados superam
aqueles autorizados pela ANS para o período, de maneira
que o valor da mensalidade, ao invés de R$ 2.437,59,
alcançou R$ 4.294,98, em outubro de 2019, quando de seu
59o aniversário. Fora aplicado reajuste de 76,20%, ao
passo que o acréscimo correto devesse se limitar a
45,20%.
“O MM. Juiz a quo ponderou que, 'O reajuste do
prêmio de contrato de plano de saúde em razão do aumento
de sinistralidade ou da variação dos custos médico-
hospitalares não é ilícito em abstrato, sendo o
reconhecimento de eventual abusividade condicionado à
produção de prova pericial que demonstre, no caso
concreto,
ilegalidade
nos
critérios
utilizados
pela
operadora. Impossível, assim, verificar a probabilidade
do direito neste momento processual, razão pela qual
indefiro a tutela de urgência' (fls. 85/86 dos autos
principais).
2.-
“Inicialmente, ressalte-se que a questão deve
ser analisada sob a ótica estritamente processual:
presença ou ausência dos requisitos para a concessão da
tutela antecipada.
“As demais questões dizem respeito ao mérito da
causa e não podem ser aqui examinadas, sob pena de
supressão de um grau de jurisdição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2046194-29.2020.8.26.0000
5
“Da detida leitura dos autos, verifica-se que os
reajustes fundados na sinistralidade e alteração da faixa
etária foram adotados a partir de 2016.
“Com efeito, considerando que até a presente data a
ora agravante efetuou o pagamento das mensalidades sem
oposição, forçoso é concluir pela ausência do periculum
in mora (CPC, art. 300).
“A propósito, 'Em exame ainda perfunctório dos
autos, não se vislumbra, ao menos por ora, que o reajuste
previsto para a faixa de 59 anos contrarie as diretrizes
estabelecidas no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no.
1.568.244-
RJ
que,
conquanto
tenha
decidido sobre planos individuais e familiares, pode, em
princípio,
ser
aplicado,
por
analogia,
aos
planos
coletivos. A alegação de que o aumento de 76,20% é por si
só abusivo, já que ultrapassa a média de mercado não
pode, por ora, ser acolhido, já que o paradigma em que se
estabeleceu o precedente vinculante considerou lícito
reajuste da ordem de 89%. Além disso, os reajustes por
sinistralidade,
nos
contratos
coletivos,
são
em
princípio, lícitos. As rés nem sequer haviam sido
citadas, nem tiveram oportunidade de esclarecer a razão
dos índices utilizados' (TJSP, 6a Câm. Dir. Priv., AI
2196594-89.2019.8.26.0000, rel. Des. Marcus Vinicius Rios
Gonçalves, j. 03.10.2019).
“Nesse sentido, 'É dizer, em um juízo de cognição
sumária, não há plausibilidade para o afastamento de
reajustes que já vêm sendo aplicados há 8 (oito) anos ao
contrato
celebrado
entre
as
partes,
mostrando-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2046194-29.2020.8.26.0000
6
imprescindível
a
formação
da
relação
processual,
respeitados os princípios do contraditório e da ampla
defesa'
(TJSP,
5a
Câm.
Dir.
Priv.,
AI
2114891-73.2018.8.26.0000, rel. Des. J. L. Mônaco da
Silva, j. 08.08.2018).
'Em hipótese análoga, de minha relatoria, entendeu
esta C. 8a Câmara de Direito Privado: 'Plano de saúde -
Agravo de instrumento - Tutela de urgência
Aumento
anual das mensalidades do plano de saúde - Pagamento
espontâneo do valor majorado desde 2011 Inexistência de
evidente abusividade do reajuste por faixa etária -
Ausência do periculum in mora - Inteligência do disposto
no art. 300 do CPC - Decisão mantida - Agravo desprovido'
(AI 2045227-86.2017.8.26.0000, j. 26.07.2017).”
3.- CONCLUSÃO
Daí por que se nega provimento ao
recurso.
THEODURETO CAMARGO
RELATOR
Assinatura Eletrônica